Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONHECIMENTO E ENFRENTAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Inclusive para fins de prequestionamento, deve o embargante observar as hipóteses de cabimento dos aclaratórios estabelecidas no CPC, o que não se verifica no caso em análise.
4. Para a configuração da litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação de que a parte tenha agido com dolo, que não pode ser presumido, bem como do objetivo de causar dano processual à parte contrária, agindo com deslealdade processual. Não constatada a conduta dolosa da recorrente, tampouco incidindo essa em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.
5. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.